Tribunal: TJSP
Processo: 2206884-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que indefere pedido de efeito suspensivo à impugnação apresentada. Reforma que se impõe. O recurso interposto pelos réus, contra a sentença de primeiro grau, é dotado de efeito suspensivo, nos exatos termos do art. 1.012 do CPC/2015, não se tratando de nenhuma das exceções previstas no referido dispositivo legal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que indefere pedido de efeito suspensivo à impugnação apresentada. Reforma que se impõe. O recurso interposto pelos réus, contra a sentença de primeiro grau, é dotado de efeito suspensivo, nos exatos termos do art. 1.012 do CPC/2015, não se tratando de nenhuma das exceções previstas no referido dispositivo legal. Somente é possível o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Inteligência do art. 520 do CPC/2015. Incidente extinto.
RECURSO PROVIDO.